Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. INSTRUMENTOS DE TRABALHO. INOVAÇÃO NA TESE DE DEFESA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA DE DÍVIDAS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE PROVEITO DA FAMÍLIA. NÃO HÁ. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO ADMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Requerimentos e alegações não apresentadas ao juízo de 1o Grau não podem ser analisadas no momento processual da apelação, sob pena de supressão de instância. Não se tratando de quaisquer das exceções previstas no art. 342 do Código de Processo Civil, e tampouco demonstrando o apelante que os aludidos fatos foram realizados apenas no presente recurso por motivos de força maior, nos termos do art. 1014 do mesmo diploma legal, não devem ser conhecidas, em razão da inovação recursal.

2. Não há que se falar em repartição de dívidas contraídas na constância do matrimônio quando a parte deixa de comprovar a sua efetiva existência, com valores e datas de contratação, especialmente diante de indícios de que os valores, obtidos apenas em nome do réu, não foram revertidos em proveito da autora.

3. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a realização dos atos anteriores, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, nos termos dos artigos 434, 435 e 1.014 do CPC.

4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.